Tribunal: STF
Processo: RE 309971
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-27
Data de publicação: 2001-11-27

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        - Falta de prequestionamento da questão constitucional da perda
de eficácia das Medidas Provisórias referidas na petição de agravo
regimental.
        - Inaplicabilidade, no caso, do disposto no parágrafo único do
artigo 21 do C.P.C.
        Agravo a que se nega provimento.